Tribunal: TJDFT
Processo: 0715671-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715671-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JULIANA MORATO DE SOUZA DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor da apelação de Id. 44148381 – pp. 1/5, Dr. NICSON CHAGAS QUIRINO, inscrito na OAB/DF 9.831. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora